Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO EMBASADA EM ELEMENTOS ABSTRATOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULOSIDADE. TESES INSUSTENTÁVEIS. PACIENTES REINCIDENTES, INCLUSIVE POR OUTRO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes (furtos qualificados) cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, quando se observa nitidamente que o crime em suas vidas não é uma eventualidade, inclusive, porque ambos foram condenados conjuntamente por tentativa de furto qualificado praticado em 17/06/2021, em que a sentença condenatória transitou em julgado em 24/05/2022, denotando que são useiros e vezeiros da prática criminosa e que apresentam risco para a ordem pública se soltos.
4. A periculosidade dos pacientes não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de agentes envolvidos (quatro) e o notório destemor de adentrar em residência alheia, mediante arrombamento.
5. Os pacientes ostentam individualmente em seus históricos contato direto com o crime desde a menoridade, havendo notícias de furto qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas, receptação, homicídio qualificado e homicídio tentado, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstram suas periculosidades, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que eles possam voltar a praticar delitos.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.